Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ausências de vícios no julgado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que se alega omissão no acórdão quanto ao valor dos honorários de sucumbência fixados na origem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide.
4. Na hipótese, sustenta-se omissão quanto ao valor dos honorários de sucumbência fixados na origem, matéria que não foi alegada nas razões recursais e consequentemente não foi analisada no Acórdão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.